Tribunal: CARF
Processo: 10840.721968/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721968/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.807 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
OTAVIO JUNQUEIRA MOTTA LUIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural, as receitas
devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não
foram informados nas Declarações de Ajuste Anual.
LIVRO CAIXA. PLANO DE SAÚDE DOS EMPREGADOS FORNECIDOS
VOLUNTARIAMENTE. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de atividade
de cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de
serviços notariais e de registro, o plano de saúde fornecido indistintamente pelo
empregador a todos os seus empregados, desde que devidamente comprovadas,
mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
LIVRO CAIXA. GLOSA DE DESPESAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO
DE PRIMEIRO GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução das despesas da atividade
rural.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721968/2011-04
Fl. 3815
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721968/2011-04

Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo abaixo o relatório da decisão da DRJ, o qual bem descreve os fatos
ocorridos até aquele momento processual.
Trata este processo de Auto de Infração juntado nas fls. 02/09 destes autos, lavrado em
nome do contribuinte acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
ano-calendário 2006, exercício 2007, formalizando a exigência de crédito tributário
assim discriminado:
- imposto suplementar (2904)........................R$ 196.387,43
- juros de mora (calculados até 04/2011 ).....R$ 87.156,74
- multa........................................................... R$ 147.290,57
- total..............................................................R$ 430.834,74
De acordo o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal juntado nas fls.5,
o fato gerador do lançamento é a omissão de rendimento com origem em atividade
rural apurada nos meses de maio, julho, setembro e dezembro de 2006, no total de
R$30.806,68 e glosa de dedução de despesas da atividade rural escrituradas em
livro caixa, durante o ano calendário de 2006, no valor total de R$719.330,04.
O Termo de Verificação Fiscal –TVF, juntado nas fls. 10/17, deste processo traz as
informações abaixo resumidas. A partir dos dados registrados no sistema da Receita
Federal do Brasil, foram observadas atipicidades entre os valores informados nas
DIRPF/2006 do contribuinte, especificamente quanto às informações sobre o Livro
Caixa da Atividade Rural, onde foi declarada uma receita no valor de R$30.372.043,40
e despesas de custeio/atividade rural no total de R$29.913.313,13.
Instaurado regular procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar
documentos à fiscalização e atendeu na forma solicitada.
Os documentos solicitados pela autoridade lançadora estão todos discriminados no TVF
e de sua análise conclui-se pela necessidade de expedição de Mandado de Procedimento
Fiscal – Diligência, para a empresa Cargill Agrícola S/A, CNPJ no 60.498.706/0001-7
para fins de apresentar à fiscalização os demonstrativos de valores pagos para o Sr.
Otávio Junqueira Mota Luiz e outros, durante o ano calendário de 2006, bem como a
natureza da operação que teria resultado os pagamentos feitos ao contribuinte.
Em resposta, a Cargill informou que realizou pagamentos no ano de 2006, no valor total
de R$122.226,79, em decorrência de aquisição de produção rural e para o Sr. Otávio, o
valor foi de R$30.556,69, que foi repassado a terceiros com sua autorização.
O rendimento considerado omitido importou em R$30.806,68, conforme demonstrativo
de fls. 5, destes autos.
Também em decorrência da análise dos documentos apresentados, foi glosada dedução
de despesas escrituradas em Livro Caixa durante o ano calendário de 2006, relativa a
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721968/2011-04

pagamento de planos de saúde médica e odontológica de empregados, porque não foi
apresentado contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva que suportasse a
exigência do pagamento desta despesa pelo produtor rural, não se enquadrando no
conceito de despesas necessárias à obtenção da receita, porque não são essenciais à
manutenção da fonte produtora.
As despesas escrituradas em livro caixa que foram glosadas importam em
R$719.330,04, conforme demonstrativo de fls. 5, destes autos. Nas fls. 19/20, do
processo, estas despesas foram discriminadas, por valor, mês a mês.
O contribuinte recebeu o Auto de Infração em 06.08.2011 e em 05.09.2011 apresentou
sua peça de defesa, conforme documentos de fls. 3693 até 3699, onde argumenta o que
abaixo se resume.
Depois de identificar-se faz um resumo das infrações que motivaram a lavratura do
Auto de Infração.
Relativamente à infração por omissão de rendimento no valor de R$30.806,68, alega
que este rendimento não foi recebido pelo contribuinte porque foi repassado a terceiros
pela Cargill.
Acresce que sendo este rendimento de terceiros, que nomina e para quem a Cargill
pagou um total de R$122.226,79, dele não teve a disponibilidade econômica nos termos
do artigo 43, do Código Tributário Nacional c/c o artigo 2o, do Decreto no 3000/99. Em
consequência, a tributação destes rendimentos na sua pessoa caracterizará duplicidade
de tributação vez que serão tributados em duas declarações distintas.
Quanto à glosa de dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa, diz que de acordo
com orientação prestada pela Receita Federal do Brasil, os gastos realizados com
assistência médica dos trabalhadores rurais podem ser deduzidos como despesas da
atividade rural desde que permanentes e constantes.
No caso, afirma, estas despesas foram constatadas pela fiscalização como que ocorridas
constante e permanentemente, e foram realizadas como amparo médico odontológico
firmado mediante contrato particular de prestação de serviço com as empresas Unimed
de Barretos- Cooperativa de Trabalho Médico e Oral Flex Assistência Odontológica de
Guaíra.
Diz que o Acórdão de no 102-48.50 que foi usado como base para a lavratura do Auto
de Infração se refere a rendimento do trabalho não assalariado, por força do artigo 6o, da
Lei n 8.134/90, ao passo que o autuado é produtor rural, na atividade de exploração
agropecuária e, como tal, seus rendimentos têm origem na atividade rural, conforme
disposto nos artigos 57 a 68, do Decreto no 3.000/9.
Requer seja reconhecida a improcedência do auto de infração e consequente
arquivamento do processo.
A Decisão de primeira instância julgou improcedente a Impugnação, cuja ementa
foi assim registrada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTO. OCORRÊNCIA.
Fica mantido o lançamento por absoluta ausência de prova de que o rendimento não fora
auferido e que fora oferecido à tributação na forma da lei.
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721968/2011-04

DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA. GLOSA. MANUTENÇÃO.
Mantém-se a glosa de dedução de despesas escrituradas em livro caixa porque ausentes
as provas de que a dedução ocorreu dentro dos permissivos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 20/05/2015, por via postal (A.R. de fl. 3.788), o
Contribuinte apresentou, em 17/06/2015, o Recurso Voluntário de fls. 3.790/3.794, no qual
repisa os argumentos da Impugnação, acrescentando que se faz desnecessária a juntada de todos
os contratos de trabalho, porque não foram exigidos durante a ação fiscal. Afirma, ainda, que por
se tratar de 2.500 funcionários, está juntando, por amostragem, 3 contratos de trabalho onde
consta plano de saúde como benefício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
A Fiscalização apurou omissão de rendimentos da atividade rural, decorrente de
valores pagos pela empresa Cargill S/A. De acordo com a autoridade fiscal, o Contribuinte
autorizou àquela empresa a repassar a terceiros valores que essa lhe devia a título de pagamento
pela produção rural, no total de R$ 30.556,69, no ano-calendário 2006, objeto deste lançamento
fiscal.
O Recorrente alega que a disponibilidade econômica dos rendimentos pertence
àqueles terceiros, como disposto no artigo 43, do CTN, sendo deles a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto, sob pena de duplicidade de tributação.
Não cabe razão ao Recorrente.
Os valores pagos pela empresa Cargill S/A a terceiros ocorreu por conta e ordem
do Contribuinte fiscalizado, a quem pertence a disponibilidade econômica. Ele possuía o direito
ao recebimento dos valores em virtude da venda de sua produção rural e optou por cumprir a
obrigação junto a terceiros mediante a autorização de repasse do seu cliente (Cargill) diretamente
para os seus credores, conforme documentos juntados aos autos (fls. 3.576/3.614).
Desse modo, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos.
GLOSA DE DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721968/2011-04

A Fiscalização glosou as despesas com pagamento de planos de saúde médica e
odontológica dos empregados, em virtude da não apresentação de contrato de trabalho, acordo ou
convenção coletiva que suportasse a exigência pelo produtor rural.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento fiscal por dois
fundamentos: i) inexistência de comprovação do vínculo de emprego entre os beneficiários do
plano de saúde e o contratante (Contribuinte fiscalizado); ii) falta de documento legal que ateste
a obrigação de o empregador arcar com a despesa, como convenção ou acordo coletivo de
trabalho.
O Recorrente alega, em suma, que os gastos com assistência à saúde do
trabalhador rural podem ser deduzidos como despesa da atividade rural, pois se configuram
como permanentes e constantes e se destinam à melhoria da condição de vida do trabalhador.
Afirma ser desnecessária a juntada de todos os contratos de trabalho, porque não foram exigidos
durante a ação fiscal e que, por se tratar de 2.500 funcionários, juntou por amostragem 3
contratos de trabalho onde consta plano de saúde como benefício. Cita o RIR/99, art. 62, § 2o; e a
IN SRF no 83/2001, art. 8o, VII).
Pois bem.
Em relação à primeira exigência posta pela decisão da DRJ, sobre a necessidade
de comprovação do vínculo de emprego entre os beneficiários do plano de saúde e o
Contribuinte fiscalizado, entendo que ocorreu uma inovação feita pelo colegiado de primeira
instância, uma vez que a fundamentação da autuação foi a falta de apresentação de contratos de
trabalho, acordo ou convenção coletiva que suportasse a exigência pelo produtor rural. Não há
nenhuma referência no Auto de Infração a respeito da comprovação de vínculo empregatício
existente entre o Contribuinte e os beneficiários do plano de saúde.
Assim, resta claro que ocorreu uma inovação argumentativa na decisão recorrida.
Essa prova não foi exigida do Contribuinte durante a ação fiscal, nem foi o fundamento da
autuação, configurando-se em inovação trazida pelo colegiado de primeira instância para
manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a decisão, além de invadir o campo de atuação
da Fiscalização, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do Recorrente, não podendo
ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede
recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados
na autuação.
Quanto à segunda exigência da decisão combatida, que foi a real motivação da
glosa utilizada pela autoridade fiscal, qual seja, a falta de documento legal que obrigou o
empregador a arcar com a despesa, como convenção ou acordo coletivo de trabalho, esse
entendimento já se encontra superado no âmbito da Receita Federal, conforme ADI RFB no
3/2017 e SD Cosit no 17/2017, abaixo transcritos:
ADI no 3/2017
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e
tendo em vista o disposto no e-Processo no 11080.728353/2013-74, declara:
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721968/2011-04

Art. 1o Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de
atividade de cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares
de serviços notariais e de registro, a alimentação e o plano de saúde fornecidos
indistintamente pelo empregador a todos os seus empregados, desde que
devidamente comprovadas, mediante documentação idônea e escrituradas em livro
Caixa.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
SD Cosit no 17/2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EMENTA: DESPESAS DEDUTÍVES. ALIMENTAÇÃO E PLANO DE SAÚDE
FORNECIDOS
VOLUNTARIAMENTE.
DESPESAS
DEDUTÍVEIS.
ALIMENTAÇÃO E PLANO DE SAÚDE FORNECIDOS EM RAZÃO DE
OBRIGATORIEDADE LEGAL OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de atividade de
cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de serviços
notariais e de registro, a alimentação e o plano de saúde fornecidos indistintamente
pelo empregador a todos os seus empregados, desde que devidamente
comprovadas, mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, art. 11; Lei no
8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 75, e Instrução Normativa
RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 104.
(destaquei)
Conforme entendimento da RFB, não há necessidade de se comprovar a
obrigatoriedade de o empregador arcar com a despesa com o plano de saúde em virtude de
convenção ou acordo coletivo de trabalho, sendo suficiente que se demonstre que a despesa
esteja devidamente comprovada, mediante documentação idônea e escriturada em livro Caixa, e
que seja fornecida indistintamente a todos os seus empregados.
Observa-se que as despesas com o plano de saúde e odontológico foram
devidamente escrituradas no livro Caixa e os pagamentos comprovados. Quanto à obrigação de
ser fornecida a todos os empregados, não consta que essa exigência tenha sido solicitada ao
Contribuinte durante o procedimento fiscal, nem foi abordado esse tema na decisão de primeira
instância.
Desse modo, restando afastada a motivação dada pela autoridade autuante, deve
ser excluída a infração de glosa de despesas da atividade rural, restabelecendo-se a sua dedução.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a dedução das despesas da atividade rural.

Fl. 3820
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721968/2011-04

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 3821
DF CARF MF
Original